Tribunal: TJBA
Processo: 0312285-51.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0312285-51.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: OLAVO JOSE FERREIRA

Advogado(s)
:
ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO, ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGRAS DO REGULAMENTO VIGENTE QUANDO DA ADESÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA – BENEFÍCIO QUE DEVE SER CALCULADO PELO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelação interposta pela
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
9ª
Vara Cível
e Comercial
da Comarca de
Salvador
– BA, que nos autos da AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA
,
Tombada sob o
n.º
0312285-51.2011.8.05.0001
, julgou procedente a ação.

O cerne da controvérsia versa sobre a possibilidade de revisão do benefício inicial de suplementação de aposentadoria do apelado, bem como o pagamento das diferenças que entende devidas, na forma do Regulamento que instituiu a Previdência Complementar Fechada (PETROS), datado do ano de 19
7
9.

In casu
, o apelado fo
i
admitido na PETROBRAS em
25/04/1969
e aposentado em 01/04/1982, respectivamente. (
ID’s
17871871
e 17871810
).

Da análise dos autos, verifica-se que o
recorrido ingress
ou
na Petros por adesão e se aposent
ou
antes da Emenda Constitucional nº 20 e da Lei Complementar nº 109/2001, inexistindo qualquer dúvida sobre a norma a ser aplicada para o cálculo da suplementação da pensão dos autores, Regulamento Básico da Petros de 19
7
9.

De outro modo, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho é neste sentido: “a complementação dos proventos da aposentadoria é regida pelas normas em vigor na data da admissão do empregado, observando-se as alterações posteriores desde que mais favoráveis ao beneficiário do direito” (súmula 288 do TST).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº
0312285-51.2011.8.05.0001
, da Comarca

de Salvador (BA), apelante FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

e apelado OLAVO JOSÉ FERREIRA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença incólume, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII